Tribunal: TJBA
Processo: 8061147-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061147-72.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NATAN SANTOS SILVA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIAIS. RECLASSIFICAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. VAGAS REMANESCENTES DECORRENTES DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TEMA 784 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta por candidato aprovado em concurso público da Polícia Militar da Bahia – Edital PMBA/2012, contra sentença que julgou improcedente pedido de nomeação, sob o fundamento de que estaria fora do número de vagas inicialmente previstas e que não se configurou preterição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se o direito subjetivo à nomeação de candidato reclassificado por decisão judicial, em razão de anulação de questões objetivas, e que passou a figurar em posição compatível com as vagas remanescentes surgidas em virtude de desclassificações de candidatos convocados durante a validade do certame. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Comprovada a reclassificação do autor para a 465.ª colocação e demonstrado que o concurso convocou 434 candidatos, dos quais 82 foram desclassificados, restando, portanto, 82 vagas a serem preenchidas, impõe-se o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação. 4. A omissão da Administração em convocar o autor, mesmo diante de sua posição dentro do novo número de vagas, caracteriza preterição e afronta aos princípios da legalidade, vinculação ao edital e moralidade administrativa. 5. Aplicação do Tema 784 do STF, que assegura a nomeação em caso de surgimento de vagas ou preterição por contratação precária. IV. RECURSO PROVIDO. 6. Sentença reformada para reconhecer o direito do autor à convocação e nomeação no cargo de Soldado PM, devendo ser incluído nas etapas pré-admissionais do concurso, conforme classificação atualizada e observância do edital. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8061147-72.2020.8.05.0001, em que figura como Apelante Natan Santos Silva e, como Apelado, o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11